Tribunal: TJES
Processo: 5021737-70.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021737-70.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAMES JEAN BAPTISTE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5021737-70.2022.8.08.0012

Recorrente:
JAMES JEAN BAPTISTE

Recorrido:
MUNICIPIO DE GUARAPARI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente os benefícios da justiça gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CONCURSO NO VALOR DE R$ 60,00 (SESSENTA REAIS) QUE, APESAR DE FACULTADO O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO, NÃO FOI REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. SENTENÇA OBJURGADA QUE DEFERIU A DEVOLUÇÃO DO VALOR SUBSCRITO, MAS INDEFERIU EVENTUAIS DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA ALEGANDO DESÍDIA DO MUNICÍPIO RÉU. MERA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO, INCAPAZ DE CARACTERIZAR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DANOS EXTRAORDINÁRIOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E, NÃO HAVENDO, O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO NA FORMA DO ART. 98, §3º, CPC.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)